Tribunal: STF
Processo: HC 224575
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Maurício Camargo e outros em favor de Larissa Ramos contra decisão que indeferiu liminarmente o writ.



    Colho do ato impugnado:



          “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Larissa Ramos, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2011634- 56.2023.8.26.0000.



     A paciente, acusada da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 180, § 1º, do Código Penal e no art. 2º da Lei nº 12.850/03, teve a prisão preventiva decretada, em 12/1/2023, para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de paralisar a atividade do grupo criminoso desarticulado. Segundo consta dos autos, foi presa no dia 30/1/2023. 



    O impetrante sustenta que a paciente é única responsável por sua filha de 11 meses e aponta condições pessoais favoráveis.



     Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, a libertação da paciente. “ (eDOC 36,p.1)



    Os impetrantes narram que a paciente fora presa preventivamente junto aos demais investigados no bojo de uma investigação para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 180, § 1º, do Código Penal e no art. 2º da Lei nº 12.850/03. 



    Afirmam que a paciente é primária, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa, sendo ainda, mãe de criança com menos de um ano de idade. (eDOC 1, p.22-23)



    Aduzem ser possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (DOC 1, p.23)



    Argumentam, ainda, que não restou demonstrada a participação da paciente no crime para além de movimentação financeira em sua conta por parte de seu marido, corréu na ação. (eDOC 1, p.22)



    Pugnam a concessão da ordem para que a paciente possa responder ao processo em prisão domiciliar. 



    Prevento em razão do HC 223.179/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consta que sobreveio acórdão denegatório, fato que não altera a realidade fática.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Ainda, destaco que no próprio STJ o writ já padecia da presente óbice, portanto, esbarra por duas vezes na Súmula supracitada.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    É o caso dos autos.



    Este processo trata da análise da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência.



    Para a melhor compreensão, colho da decisão do magistrado singular quando do pedido de prisão domiciliar, como descrito do acórdão:



    “Pois bem. Esses pequenos apontamentos servem pelo menos para se estabelecer uma premissa: a análise do caso concreto pelo juiz é imprescindível para se estabelecer qual vetor deverá prevalecer. É apenas na análise detida do caso específico que se lhe apresenta, na interpretação das circunstâncias que saltam dos autos e na entrevista que venha a fazer com a presa é que o juiz da causa poderá verificar se o caso concreto se amolda mesmo a um suporte fático que permita aplicar as conclusões dispostas. Segundo a lógica hermenêutica, a lei não escolhe palavras inúteis ou que lhe anulem o próprio sentido. Caberá sempre ao juiz da causa analisar se a hipótese é de normalidade, ocasião em que haverá de dar primazia à garantia e proteção dos filhos e mães submetidas às mazelas do cárcere; ou se a situação é grave a ponto de ser imprescindível que a segurança pública e a proteção coletiva devam merecer prevalência. Ao excetuar os casos de crimes praticados mediante violência, mesmo que de forma secundária (organização criminosa), está sopesando a possibilidade de o caso concreto demonstrar que a conduta da presa assume tal gravidade que será mais importante a manutenção de sua prisão, como efetivação da proteção que o Estado deve aos cidadãos. O caso que agora está sob análise se enquadra justamente nessa exceção. A segregada foi presa após minuciosa investigação, quando se apurou se tratar de pessoa envolvida em crime cometido por organização criminosa que praticava crimes em diversos Municípios da região, recaindo, a princípio, indícios de que seria a responsável pelo recebimento de valores relacionados à venda dos maquinários agrícolas subtraídos (fls. 4, item "a"). Diante desse quadro, inegável que na hipótese vertente a segurança pública, a ordem pública, a paz social e, de um modo geral, a proteção da coletividade deve prevalecer. “ (tjsp.jus.br)



    Cito, ademais, a disposição da representação da autoridade policial em relação à paciente: 



    “O Investigador constatou que Larissa Ramos integrava a organização criminosa, tratando-se da responsável pelo recebimento de valores relacionados às vendas dos maquinários agrícolas subtraídos e, por consequência, destinação dos montantes, valendo-se para tanto de sua conta bancária, restando comprovação de movimentação superior à quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    Necessário esclarecer que é comum o recebimento de valores por familiares integrantes de organização criminosa, expediente utilizado para ocultação da origem ilícita dos valores angariados com a prática de crimes. 



    O Investigador identificou transferências de valores de Paulo Rodrigues de Assis para Felipe Braz de Carvalho, por intermédio de conta bancária de titularidade da esposa deste Larissa Ramos, totalizando R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) (imagens constantes das folhas 35 e 36 do Relatório de Investigação número 66/2022).” (eDOC 4, p.4)



    O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde o julgamento do habeas corpus Coletivo 143.641/SP, relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 



    O posicionamento foi reiterado no habeas corpus 192.627/RO, Segunda Turma, em 17/02/2021, também da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). 



    I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. 



    II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes. III - A Lei 13.769/2018, ao inserir o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabeleceu que a “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, o que se verifica na hipótese. IV - Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. V – Ordem concedida, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício. (STF, HC 192627 AgRg, Redator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021).



    Acrescento, conforme decidido nos autos do HC 192.627/RO, redator Min. Ricardo Lewandowski, acima referenciado, que:



    “[...] o fato de a paciente não ter demonstrado nos autos que o menor depende exclusivamente de seus cuidados não é motivação legal e idônea para impedir a substituição prevista na norma de regência. 



    Considerando que porcentagem significativa das mulheres presas são elas também, as únicas responsáveis pelos cuidados do lar, as condições da prisão domiciliar têm de refletir essa realidade: à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem. Essa foi a ratio da modificação legislativa implementada pelo Estatuto da Primeira Infância. Condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subvertem essa lógica. Assim, a prisão domiciliar, que deve ser flexível, compreenderá: (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentar-se, bimestralmente, em juízo; (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas”. 



    No mesmo sentido, da minha relatoria:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Rejeição. 4. Paciente com filhos menores. Pleito de concessão da prisão domiciliar. Possibilidade. 5. Garantia do princípio da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor. 6. Preenchimento dos requisitos do art. 318, inciso V, do CPP. 7. Decisão monocrática do STJ. Não interposição de agravo regimental. Manifesto constrangimento ilegal. Superação. 8. Ordem concedida de ofício, em parte, para determinar que a paciente seja colocada em prisão domiciliar”. (STF, HC 142279, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/06/2017). 



    A Lei 13.257/2016 conferiu novo tratamento à manutenção dos vínculos familiares em face da condição de acusada de crimes, ao declarar no art. 318-A e B, do Código de Processo Penal, a prevalência da convivência familiar:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



     



    Em consequência, deve-se distinguir a regra da exceção. A regra é a de a mulher mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência “será” substituída por prisão domiciliar. As exceções são: (a) conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa (CPP, art. 318, I); ou, (b) não tenha a conduta sido cometida contra seu filho ou dependente (CPP, art. 318, II). Preenchidos os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312), a cautelar ambulatorial será efetivada na modalidade “prisão domiciliar”. 



    Ainda que o art. 318-A, do CPP, tenha expressamente indicado as exceções, repetem-se situações de desconformidade, como no caso concreto.



    No caso, a paciente é mãe de uma criança de menos de um ano (eDOC 3), é primária (eDOC 26, p. 41), com residência fixa. Além disso, não responde por crime praticado com violência ou grave ameaça (responde pelos crimes previstos no art. 180, § 1º, do Código Penal e no art. 2º da Lei nº 12.850/03), nem responde por crime contra sua filha. Ou seja, está, está amparada no que dispõe o art. 318-A do CPP e na jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim deferir a prisão domiciliar à paciente, se por outro motivo não estiver presa. ( RISTF, art. 21, § 1º).



    Comunique-se com urgência a origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente